Tribunal: STF
Processo: ARE 1556030
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



     



    “RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 13, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso XXXV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, mostra-se desnecessário o prévio requerimento administrativo, tendo em vista ser devida a restituição ao contribuinte, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional. 



    Afirma-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que as contribuições previdenciárias, por ter natureza de tributo, não se enquadram na exigência de prévio requerimento administrativo em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (RE 631240, Tema 350).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão versada nos presentes autos não apresenta similitude com o tema discutido no RE-RG 631.240/MG (Tema 350), julgado no âmbito da repercussão geral, em que Supremo Tribunal Federal julgou que, em regra, para a concessão inicial de benefício previdenciário, é necessário o prévio pedido administrativo.



    Com efeito, a questão dos autos diz respeito à situação específica em que se discute a interpretação alcançada pelo órgão jurisdicional de origem quanto à inexistência de interesse processual do postulante em virtude da ausência de requerimento administrativo de restituição de importância a título de contribuição previdenciária, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Consagra o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 



    No momento da propositura da ação, devem estar preenchidas, com a petição inicial, todas as condições da ação, dentre elas o interesse processual. 



    Saliento que a Receita Federal do Brasil, por intermédio do e-cac, disponibiliza aos contribuintes o pedido de restituição. Neste sentido, bastaria a parte autora ter seguido os seis passos abaixo:



    1) Ingressado no sistema e-cac; 



    2) Selecionado [Restituição e Compensação]; 



    3) Selecionado [Acessar PER/DCOMP WEB]; 



    4) Selecionado [Pedido de Restituição]; 



    5) Indicado a opção no item “Documento Retificador?” e 



    6) Selecionado a opção: [Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior].



    Conforme se infere dos documentos juntados na inicial, a parte autora não formalizou requerimento administrativo nos moldes acima junto à ré, preferindo postular diretamente junto ao Judiciário. 



    Com efeito, é imprescindível a demonstração da resistência à pretensão formulada, o que se faz com o requerimento administrativo. Por mais que se diga que a jurisprudência não vem exigindo o exaurimento das vias administrativas, estas ao menos devem ser provocadas, sob pena de o Judiciário tornar-se extensão administrativa da ré. 



    No que se refere ao interesse de agir, a parte deve demonstrar a necessidade do provimento e a adequação da via eleita se obter a proteção buscada.



    Relativamente à devolução de contribuições previdenciárias vertidos a maior, a Receita Federal, além da forma eletrônica acima mencionada, coloca à disposição dos contribuintes o procedimento denominado “Pedido de Restituição ou de Ressarcimento”, cujas hipóteses contemplam o pagamento a maior de contribuições previdenciárias, conforme se verifica no sitio eletrônico da RFB no seguinte endereço: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-deconteudo/formularios/impostos/restituicao/restituicao 



    Considerando que a pretensão autoral sequer foi submetida à prévia análise por parte da ré, não se afigura o interesse de agir da parte autora no provimento jurisdicional aqui pleiteado.



    Nesse contexto, a lide e seu julgamento só se justificam se houver necessidade da intervenção estatal, por intermédio do Poder Judiciário, para a solução do conflito de interesses existente entre as partes, o que não restou devidamente demonstrado quando do ajuizamento do feito, impondo-se a sua extinção, com fundamento no disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”. (eDOC 3, p. 3)



    Não obstante, este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual se discuta questões relacionadas ao Direito Tributário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.8.2022)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.442.385, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023; RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE 1.460.956, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE 1.449.004, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE 1.367.288, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE 1.368.769, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; RE 1.344.614, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.10.2021; e RE 1.455.839, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente